Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737646-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARIA DE SOUZA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática (ID 58644356), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Transcorrido o prazo no dia 13/05/2024, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. O recolhimento em dobro do preparo, de forma intempestiva (15/05/2024), não afasta a deserção do recurso. Desse modo, não conheço da apelação. Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)